Tribunal: TJDFT
Processo: 0707821-54.2024.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSO CIVIL. FALTA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, incisos III e IV do CPC e §1o do art. 51 da Lei n. 9.099/95. Em suas razões, a recorrente sustenta que não há que se falar em abandono da causa quando a autora não foi intimada pessoalmente para movimentar o feito. Afirma que se mostra precipitada a decisão de extinção do feito, quando houve uma única tentativa de citação infrutífera e uma única intimação para indicação de novo endereço. Sustenta que os autos não permaneceram parados por prazo substancial, ao contrário, informa que a intimação para indicação de novo endereço restou publicada dia 16/12/2024 e no dia 19/12/2024 os autos já estavam extintos por suposto abandono.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. Discute-se se a ausência de manifestação da parte autora para fornecer os meios adequados para que seja efetivada a citação da parte ré enseja a extinção do feito sem resolução do mérito.
III. Razões de decidir
4. A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular e válido do processo, porquanto é a partir dela que a relação jurídica processual se aperfeiçoa. A citação válida é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 239 do CPC).
5. A inércia da parte autora em atender o comando judicial e fornecer o endereço da parte ré ou os demais meios adequados para que seja efetivada a citação, impede o prosseguimento regular do processo e enseja a extinção da demanda nos termos do art. 485, IV, do CPC.
6. Neste caso, a parte autora, intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, sobre o resultado da diligência infrutífera e a trazer aos autos, se o caso, o endereço atual da parte ré para regular citação, sob pena de extinção do processo (ID 67911561), se manteve inerte, sobrevindo, assim, sentença de extinção sem resolução do mérito. Com efeito, embora a sentença mencione abandono da causa, esta não se configura, uma vez que não houve a inércia da parte por mais de 30 (trinta) dias. No entanto, na espécie se configura a hipótese do inciso IV do art. 485 do CPC, diante da falta de citação por ausência de providência pela parte autora.
7. Com efeito, o art. 14 da Lei 9.099/95 dispõe que a parte autora deve fornecer o endereço atualizado da parte ré para os fins de citação, cabendo à parte autora envidar esforços para que a citação seja efetivada, inclusive com o requerimento das medidas que entender necessárias à localização do réu, o que não ocorreu.
8. Desse modo, uma vez que a extinção do processo sem resolução do mérito não se fundamentou no abandono da causa não há obrigatoriedade de intimação pessoal da parte autora, e não se aplica, portanto, o §1o do art. 485 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas. Contudo, suspendo a exigibilidade diante da gratuidade de justiça concedida.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.